Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à necessidade de valoração e fixação de reparação por danos morais.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (STJ. SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). 2.1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (STJ. SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
3. No caso, a instituição bancária admitiu em contestação a falha na prestação de serviço, dano moral in re ipsa configurado. 3.1. “O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos, deixando o correntista desfalcado de recursos de sua titularidade e que são destinados à sua subsistência é fato suficiente para provocar situação desagradável, causando constrangimento, sendo, portanto, reparável por meio de condenação por danos morais.” (TJDFT, Acórdão 1355165, 07045172820208070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.2. Precedentes: (TJDFT, Acórdão 1083667, 20160710173982APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 350/353).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.